Tribunal: CARF
Processo: 10880.912352/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912352/2018-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-004.004 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. As conselheiras Mariel Orsi
Gameiro (relatora) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, preliminarmente, votaram por
anular, de ofício, a decisão de primeira instância, para retorno do processo à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com análise dos argumentos e provas apresentadas com a manifestação
de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Versa este processo sobre pedido de reconhecimento de direito creditório relativo ao
REINTEGRA (PER), submetido à tratamento eletrônico. O Despacho Decisório (D.D.)
no 2631952 (fl. 323), emitido em 05/04/2019, que tem como seu anexo a Análise do
Crédito (fls. 325 a 327), refere-se ao PER/DCOMP no 12212.23908.020218.1.5.17-7084
(retificador) (fls. 328 a 1.071), transmitido em 02/02/2018, relativo ao 1o trimestre de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912352/2018-32
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-004.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912352/2018-32

2017, no qual a COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
AÇUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ no 61.149.589/0001-89,
pleiteou crédito tributário no valor de R$ 23.248.538,84. O tratamento eletrônico,
todavia, imputou as seguintes inconsistências (fls. 5, 6 e 88): - Inconsistência “G”:
“Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada”; - Inconsistência “L”:
“Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação”; - Inconsistência
“sem letra”: Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE. Em
consequência, foi reconhecido o valor de R$ 22.856.739,87, ou seja, foi deferido
parcialmente o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima
mencionado, e não o valor pleiteado. A Análise de Crédito (fls. 325 a 327) apresenta
esclarecimentos detalhados sobre os fatos examinados, o cálculo do crédito e as
inconsistências identificadas no pedido de reconhecimento de direito creditório
registrado pela interessada: "Considerações iniciais O crédito de Reintegra foi analisado
a partir das informações prestadas em um único Pedido de Ressarcimento, aquele
identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo de crédito". Os seguintes
procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório: - Confirmação, nas
bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais, das Declarações de
Exportação e dos Registros de Exportação informados na pasta Crédito do
PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações; - Verificação se os produtos
discriminados nas Notas Fiscais informadas foram exportados, e se esses produtos e a
correspondente operação de exportação geram direito ao crédito do Reintegra; - Cálculo
do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação. [.....]. Cálculo
do Direito Creditório O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das
informações das Notas Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio
da vinculação aos documentos de exportação informados no PER/DCOMP, foi
confirmada a exportação. Para compor a base de cálculo do Reintegra, considerou-se o
valor da mercadoria constante na Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e
acrescido das despesas de frete, seguro e outras despesas. Quando os valores de
desconto e despesas não foram informados de forma discriminada por produto na Nota
Fiscal, foram rateados entre todos os produtos nela contemplados, proporcionalmente ao
valor da mercadoria. Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os
valores apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado pelo
código NCM. Como limite para reconhecimento do direito creditório, adotou-se o
menor valor entre: - o somatório, por código NCM, do resultado da aplicação da
alíquota vigente para o produto na data de saída da Nota Fiscal pelo valor
correspondente à base de cálculo do crédito; - o valor informado, no PER/DCOMP, na
ficha Bens Exportados, como Valor Reintegra, por produto.
A soma dos valores apurados por produto corresponde ao valor do direito creditório
reconhecido." Por meio eletrônico, a interessada foi cientificada do D.D. no 2631952 em
08/04/2019 (fl. 1.072), tendo ela apresentado manifestação de inconformidade e
documentos em 08/05/2019 (fls. 255 a 1.071). A defesa alegou que: Dos fatos. 1.
Segundo a fiscalização, as operações referentes à Nota Fiscal no 74400 não gerariam a
percepção de créditos à título de REINTEGRA, uma vez que não teriam a exportação
das mercadorias nela consubstanciadas comprovadas, ante ao fato de que a referida NF,
supostamente, não estaria relacionada à uma Declaração de Exportação ou, ainda, que
referido documento estaria cancelado nos sistemas virtuais da Receita Federal,
conforme demonstrativo abaixo:

2. Concluiu também a fiscalização que não merecia prosperar o crédito apurado
proveniente do RE no 17/0436666-001, ante ao fato de que, supostamente, as
mercadorias nele consubstanciadas não encontrariam correlação com a DE no
2170227517/5, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-004.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912352/2018-32

3. As conclusões da fiscalização se mostram impertinentes e equivocadas, devendo o
Despacho Decisório ser reformado; Das supostas inconsistências apuradas pela
fiscalização. Inconsistência “G” - Declaração de Exportação não confirmada ou
cancelada. 4. As operações realizadas pela manifestante, consubstanciadas na Nota
Fiscal no 74400, que fora objeto de glosa pela Fiscalização, estão diretamente
relacionadas ao RE no 17/0488643-001, possuindo, inclusive, menção expressa de sua
correlação no campo de “dados adicionais”. Reproduziu um trecho da Nota Fiscal no
74400 que faz referência ao RE no 17/0488643- 001 (fl. 262);
5. Pelas informações constantes nos referidos documentos, depreende-se que as
mercadorias ali transacionadas são as mesmas. As mercadorias descritas em ambos os
documentos possuem o mesmo peso líquido, mesmo peso bruto, mesma quantidade e
mesmo valor, não sendo possível a conclusão de que tal fato seria mera coincidência.
Reproduziu um trecho da Nota Fiscal no 74400 e outro do RE no 17/0488643-001 (fls.
262 e 263);
6. A Nota Fiscal no 74400 encontra direta correlação com a DE no 2175424140/9, sendo
necessário o reconhecimento do direito creditório pleiteado. A Nota Fiscal no 74400
consta da Relação de Notas Fiscais da DE no 2175424140/9. Reproduziu um trecho da
DE no 2175424140/9 (fl. 263);
7. A DE no 2175424140/9 abarca as mercadorias consubstanciadas nas Notas Fiscais no
74399 e no 74400;
8. As informações imputadas nessa DE são idênticos à somatória daqueles constantes
das Notas Fiscais no 74399 e no 74400. Apresentou planilha e reproduziu trecho da DE
no 2175424140/9 (fl. 264);
9. A DE no 2175424140/9 encontra-se devidamente averbada perante os sistemas
eletrônicos da Receita Federal desde 18/04/2017;
10. Restando comprovada a correlação entre a Nota Fiscal no 74400 com a DE no
2175424140/9, se mostra necessária a reforma do D.D. ora combatido, para que seja
reconhecida a integralidade dos créditos pleiteados pela manifestante;
Inconsistência “L” – Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
11. A Nota Fiscal no 1372, vinculada ao RE no 17/0436666-001, acobertou a remessa
das mercadorias para à FERRARI AGROINDÚSTRIA S/A, empresa comercial
exportadora;
12. No campo “Natureza da Operação” e “Dados Adicionais” da Nota Fiscal verifica-se
que a remessa se refere à operação de venda à empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação;
13. Impõem-se, portanto, a reforma do D.D., com o devido reconhecimento da
integralidade do direito creditório pleiteado;
Princípio da verdade material.
14. As equivocadas inconsistências apuradas poderiam facilmente ter sido sanadas em
análise à documentação já vinculada ao sistema virtual da Receita Federal, pois se
mostram mais que suficientes para a comprovação da procedência das operações
realizadas pela manifestante;
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-004.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912352/2018-32

15. O montante objeto de glosa pela fiscalização fora de aproximadamente 1,8% do
montante integral pleiteado, o que demonstra a mais perfeita boa-fé da manifestante,
bem como da procedência das operações realizadas e dos créditos pleiteados;
16. O processo administrativo fiscal deve ser pautado com base na verdade material.
Reproduziu trecho de doutrina;
17. O princípio da verdade material em matéria tributária determina que a autoridade
fiscal tem o dever de buscar a verdade. Reproduziu ementa de acórdão proferido pelo
CARF e ementa de acórdão proferido pelo TRF da 4 Região;
Provas.
18. A manifestante busca provar todo o alegado por meio das provas documentais já
acostadas ao presente processo, e ainda outras que se façam necessárias para a
comprovação do direito aqui defendido, em prestígio aos princípios da verdade material
e do formalismo moderado, incidentes no processo administrativo. Reproduziu ementas
de acórdãos proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF;
Pedidos.
19. Ante o exposto, requer seja recebida e julgada totalmente procedente a presente
manifestação de inconformidade;
20. Protesta, outrossim, pela possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar a legitimidade e a legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do
presente processo administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, bem
como pela realização de eventual perícia técnica, a ser realizada no momento processual
mais oportuno.
O recorrente junta aos autos, em sede de manifestação de inconformidade,
documentos comprobatórios referentes às Notas Fiscais, extrato dos registros de exportação,
relatórios do Siscomex, consultas ao histórico dos despachos, dentre outros, às fls. 317 a 1.071.
A DRJ08, em 10 de outubro de 2022, através do Acórdão 108-030.442, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, ratificando as inconsistências encontradas pelo
processamento eletrônico, porque acatar retificações é frontalmente contrário às normas legais
adrede mencionadas, além de implicar em nítida supressão de instância. Afirma ainda que,
mesmo que neste momento fosse possível atendê-la, não é possível afirmar que novas
inconsistências não seriam imputadas na análise eletrônica ou manual do PER/DCOMP.
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no
qual ratifica os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo integral conhecimento.

Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-004.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912352/2018-32

A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) nulidade da decisão de
primeira instância, aqui por mim suscitada de ofício; ii) certeza e liquidez dos créditos pleiteados
no regime do Reintegra, que, como de costume em meus votos, tratarei em partes.
Pois bem.
Vencida na nulidade da decisão de primeira instãncia por inexistência de análise
das provas colacionadas aos autos pelo contribuinte, aqui suscitada de ofício, proponho a
conversão do julgamento em diligência, especialmente pelo indício de legitimidade do crédito,
sob as seguintes premissas:
i) que a unidade de origem análise os documentos de fls. 317 a 321, 1.047 a 1423,
e 1489 a 1501, em cotejo às inconsistências constantes no despaco decisório eletrônico, com
ênfase às informações contidas nas notas fiscais, extratos do Siscomex, histórico de exportações,
registros de exportação, DE/DSE;
ii) seja confeccionado relatório final com análise pormenorizada quanto à efetiva
inexist~encia de declrações de exportação não confirmadas ou canceladas, em cotejo às
declarações de exportação juntadas (inconsistência G); se há vinculação dos registros de
exportação às declarações de exportação, não necessariamente nos termos da legislação, mas
com menções expressas em outros campos, seja no RE em relação à DE, ou vice-versa, e, enfim,
se a nota fiscal, no bojo de suas informações, inclusive no campo observações, realiza a
vinculação da nota fiscal ao DE/DSE ou RE.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1557
DF CARF MF
Original